Tribunal: TJMMG
Processo: 2000011-08.2022.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO - JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTES DA APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - EXTINÇÃO DO RECURSO SEM APRECIAÇÃO DO SEU MÉRITO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000011-08.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/06/2022 Publicação: 23/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTES DA APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – EXTINÇÃO DO RECURSO SEM APRECIAÇÃO DO SEU MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Estado de Minas Gerais, agravado Antônio Franceildo Soares Matias e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente recurso, em virtude do julgamento do mérito do agravo de instrumento. RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Minas Gerais no Evento 20, contra a decisão proferida em agravo de instrumento que concedeu a antecipação da tutela recursal e suspendeu os efeitos das punições disciplinares decorrentes dos Procedimentos Administrativos n. 106.029/2019 e 101.129/2020. Aduz o agravante, nas razões recursais do agravo interno, que a decisão monocrática que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento deve ser revogada. Acerca do Procedimento Administrativo n. 101.129/2020, informa o agravante que a defesa apresentada pelo agravado no Procedimento 106.029/2019, cuja cópia encontra-se às fls. 20/26 do doc 5, constante no Evento 1 da ação de origem (2000003-16.2022.9.13.0005), foi subscrita pelo próprio militar, que teria utilizado a palavra “indolente” e as expressões “de forma leviana” e “com displicência”. Assevera que a decisão recorrida, que deferiu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, consignou que a defesa, que contém tais expressões, teria sido elaborada por advogado. No que se refere ao Procedimento n° 106.029/2019, argumenta o agravado, em suas razões recursais, que, embora tenha transcorrido mais de dois anos entre a data do fato (12/09/2018) e a efetivação da punição (15/02/2021), não se vislumbra a prescrição da pretensão punitiva da administração militar. Isso porque os Decretos de números. 47.886, de 15/03/2020, 47.932, de 29/04/2020; 47.966, de 28/05/2020; 47.994, de 29/06/2020; 47.890, de 19/03/2020; 48.017, de 30/07/2020; 48031, de 31/08/2020 e 48.155, de 19/03/2021, bem como a Lei Estadual n. 23.629, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de 02/04/2020, suspenderam a contagem do prazo prescricional entre as datas de 16/03/2020 e 14/09/2020 e entre os dias 20/03/2021 a 08/04/2021. Com tais argumentos, requer o agravado que seja exercido o juízo de prelibação e, em caso de manutenção da decisão recorrida, seja o presente agravo interno colocado em mesa para julgamento. Intimado, o agravante deixou de se manifestar, enquanto o procurador de justiça com atribuições neste e. TJMMG opinou pelo provimento do agravo interno. É o breve relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, considerando que o agravo de instrumento já foi julgado, o presente recurso de agravo interno, interposto contra o deferimento da antecipação da tutela no agravo de instrumento, resta prejudicado. Por tal razão, resta extinguir o presente recurso, sem apreciação de seu mérito, tendo em vista a perda de seu objeto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de junho de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator